Tribunal: TJES
Processo: 0006798-96.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006798-96.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PEDRO JHORDAN SILVA CAMPOS

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IDONEIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA NÃO INFIRMADA PELA DEFESA. CONTEXTO EM QUE SE DERAM OS FATOS QUE EVIDENCIAM A DESTINAÇÃO DA DROGA APREENDIDA AO COMÉRCIO ILÍCITO. CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A sentença, ainda que de forma sucinta, expôs os fundamentos pelos quais desclassificou a conduta atribuída ao apelado na denúncia para o crime de posse de drogas para o consumo próprio e, na sequência, absolveu-o do delito por atipicidade da conduta, não havendo, portanto, que se falar em carência de fundamentação.

2. Orienta o STJ que
"não se pode confundir carência de fundamentação idônea do julgado com decisão contrária aos interesses da parte"
(STJ, HC n. 391.771/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 31/10/2017).

3. A materialidade está comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico, devidamente acostados aos autos, e a autoria do crime de tráfico de drogas deriva da prova oral coligida, em especial dos depoimentos prestados pelos policiais militares em Juízo, que corroboram a dinâmica dos fatos descritos na denúncia, acrescentando que a abordagem deu-se em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

4. O STJ orienta que
"o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC n. 695.249/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021).

5. As palavras dos agentes públicos, que gozam de fé pública, quando coesas e precisas, como no caso dos autos, possuem valor probatório diferenciado e devem prevalecer sobre as negativas infundadas do acusado, que não se confirmam por nenhum elemento probatório.

6. O contexto em que se deram os fatos, a forma de acondicionamento dos entorpecentes, apreendidos na posse direta do réu juntamente a dinheiro em espécie, em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, são suficientes a demonstrar a destinação da droga à mercância, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, sendo impossível a desclassificação para o crime de uso realizada pela sentenciante.

7. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para CONDENAR o acusado nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 208 (duzentos e oito) dias-multa, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada em desfavor de PEDRO JHORDAN SILVA CAMPOS, desclassificou a conduta imputada na denúncia, do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 para o crime do art. 28 da Lei 11.343/06 e, após, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, por atipicidade da conduta.

A Acusação, em seu recurso, suscita a nulidade da sentença por carência de fundamentação. Requer, ainda, a reforma, para que o acusado seja condenado, diante da existência de provas suficientes da autoria e da materialidade do crime de tráfico de drogas a ele imputado.

A Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça pronunciou-se pela rejeição da nulidade aventada na apelação, mas pelo seu provimento, com a consequente condenação do réu nos termos da denúncia.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada em desfavor de PEDRO JHORDAN SILVA CAMPOS, desclassificou a conduta imputada na denúncia, do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 para o crime do art. 28 da Lei 11.343/06 e, após, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, por atipicidade da conduta.

A Acusação, em seu recurso, suscita a nulidade da sentença por carência de fundamentação. Requer, ainda, a reforma, para que o acusado seja condenado, diante da existência de provas suficientes da autoria e da materialidade do crime de tráfico de drogas a ele imputado.

A Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça pronunciou-se pela rejeição da nulidade aventada na apelação, mas pelo seu provimento, com a consequente condenação do réu nos termos da denúncia.

Pois bem, com razão a Procuradoria de Justiça quanto à rejeição da nulidade suscitada pelo Ministério Público atuante em primeiro grau, na medida em que a sentença, ainda que de forma sucinta, expôs os fundamentos pelos quais desclassificou a conduta atribuída ao apelado na denúncia para o crime de posse de drogas para o consumo próprio e, na sequência, absolveu-o do delito por atipicidade da conduta.

Acerca do tema, importante lembrar que
"não se pode confundir carência de fundamentação idônea do julgado com decisão contrária aos interesses da parte"
(STJ, HC n. 391.771/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 31/10/2017).

Rejeito, portanto, a nulidade suscitada.

Narra a denúncia que em 22 de abril de 2021, por volta de 19:13 horas, durante patrulhamento tático, policiais militares avistaram vários indivíduos que se evadiram quando da aproximação da guarnição, tendo sido abordado o acusado, encontrando em suas mãos 12 (doze) papelotes de cocaína com massa total de 25,3 gramas e em seu bolso R$ 53,00 (cinquenta e três reais) em espécie.

A materialidade está comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico, devidamente acostados aos autos.

A autoria do crime de tráfico de drogas, por seu turno, deriva da prova oral coligida, em especial dos depoimentos prestados pelos policiais militares em Juízo, que corroboram a dinâmica dos fatos descritos na denúncia, acrescentando que a abordagem deu-se em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

O STJ orienta que
"o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC n. 695.249/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021).
In casu,
a Defesa não se desincumbiu de tal ônus.

As palavras dos agentes públicos, que gozam de fé pública, quando coesas e precisas, como no caso dos autos, possuem valor probatório diferenciado e devem prevalecer sobre as negativas infundadas do acusado, que não se confirmam por nenhum elemento probatório.

O crime de tráfico de drogas é corroborado pela intelecção da prova oral.

De acordo com o art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06,
"para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente"
.

O contexto em que se deram os fatos, a forma de acondicionamento dos entorpecentes, apreendidos na posse direta do réu juntamente a dinheiro em espécie, em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, são suficientes a demonstrar a destinação da droga à mercância, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, sendo impossível a desclassificação para o crime de uso realizada pela sentenciante.

Ressalto que não condiz com a figura do mero usuário a apreensão de entorpecentes em pequenas frações individualizadas, até porque, financeiramente, é mais viável ao adquirente a aquisição de porções maiores, como ocorre nas relações de consumo lícitas.

Nesse sentido:

Apelação Criminal – Crime de Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei de Drogas)– Recurso da Defesa objetivando a desclassificação da conduta imputada ao réu para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas - Impossibilidade – Autoria e materialidade comprovadas de forma segura nos autos – Acusado surpreendido pelos policiais em local conhecido como ponto de intensa mercancia, na posse de diversas porções de crack e dinheiro trocado - Circunstâncias do flagrante e quantidade de porções de entorpecentes apreendidas, embaladas e individualizadas, prontas para comercialização a terceiros que comprovam a prática do comércio espúrio – Impossibilidade de desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de Drogas – Condenação mantida – Penas bem dosadas que não merecem qualquer reparo –Inviável a aplicação do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343/06, tendo em vista os maus antecedentes e a reincidência ostentados pelo réu – Regime inicial de cumprimento da pena corporal fechado – Impossibilidade de substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos – Não preenchidos requisitos exigidos no artigo 44 do CP – Recurso improvido. (TJ-SP - APR: 15131791220198260114 Campinas, Relator: Fátima Vilas Boas Cruz, Data de Julgamento: 09/08/2023, Data de Publicação: 09/08/2023)

Forte em tais premissas, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelado nas iras do art. 33, da Lei 11.343/06, passando à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, valoro negativamente a culpabilidade do acusado, uma vez que cometeu o crime enquanto cumpria pena (v. processo SEEU 2000071-81.2021.8.08.0050).
Neste sentido:
STJ, AgRg no HC n. 746.087/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023
.

Além disso, entendo reprovável a conduta social do acusado, uma vez que vem sistematicamente ignorando as regras para o convívio em sociedade e menosprezando o Sistema Judicial, pois cometeu o presente delito logo após lograr êxito em ser posto em liberdade por progressão de regime prisional
e, tão logo posto em liberdade nos presentes autos, voltou a delinquir, praticando crime patrimonial, a evidenciar o comportamento temerário do réu perante o meio social. Confira-se,
mutatis mutandis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. O agravante não apresentou novos argumentos em relação à idoneidade do sopesamento desfavorável da conduta social, em decorrência da reiteração delitiva durante o livramento condicional.2. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada em tais pontos.3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 785.818/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023)

As demais circunstâncias judiciais não pesam contra o acusado.

Devo rememorar que
"não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor"
(AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023).

Assim, fixo sua pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Atenuo a pena em 1/6, em razão da menoridade relativa, resultando a pena intermediária em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Não há agravantes a serem consideradas, nem causas de aumento.

Incide em favor do acusado a figura do tráfico privilegiado, porquanto é primário, possui bons antecedentes e inexistem nos autos elementos que permitam inferir a sua dedicação a atividades criminosas, já que não há registros por atos infracionais anteriores contra o réu e que não servem para tanto os processos criminais em curso, ainda que sentenciados, mas sem trânsito em julgado.

Aplico-lhe, portanto, a fração de 2/3, reduzindo sua pena para 02 (dois) anos e 01 (um) mês
de reclusão.

Fixo proporcionalmente a pena de multa em 208 (duzentos e oito) dias-multa, estabelecendo cada dia multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando a existência de duas circunstâncias judiciais negativas, embora o
quantum
de pena fixado seja inferior a 04 (quatro) anos, fixo o regime inicial SEMIABERTO para o início do cumprimento da reprimenda corporal, nos moldes do art. 33, § 3º, do CP.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso Ministerial, para CONDENAR o acusado nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 208 (duzentos e oito) dias-multa.

É como voto.